Tribunal: TJSP
Processo: 0000812-65.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000812-65.2017.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante RICARDO
APARECIDO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000812-65.2017.8.26.0125 -Voto no
2
Apelação no 0000812-65.2017.8.26.0125
Comarca: Capivari
Apelante: RICARDO APARECIDO NASCIMENTO
Advogado: Pedro Boareto
VOTO No. 22.465
Apelação.
Violência
Doméstica.
Pleito
objetivando
a
absolvição por ausência de provas. Inocorrência. Provas
seguras da autoria e materialidade, inclusive corroboradas por
laudo médico, em plena harmonia com os testemunhos
coligidos. Condenação mantida. Reprimenda devidamente
fixada no patamar mínimo legal. Regime escorreito.
Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por RICARDO APARECIDO NASCIMENTO contra sentença de
primeiro grau (fls. 106/111), prolatada em 25 de outubro de 2018,
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Andre Luiz Marcondes Pontes, da 2a
Vara Criminal da Comarca de Capivari, que o condenou à pena de
3 meses de detenção, em regime aberto, declarando-o como
incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando a absolvição por ausência de provas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca da dosimetria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000812-65.2017.8.26.0125 -Voto no
3
reprimenda estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão
atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 16
de dezembro de 2016, no sítio denominado Olaria JJ, situado na
estrada Rafard Porto Feliz, o apelante teria ofendido a integridade
física de sua nora, Janaína Elen de Carvalho, mediante empurrões,
causando-lhe lesões corporais leves.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme as provas produzidas, todas em perfeita consonância,
sendo de rigor a manutenção do édito condenatório.
Ouvida somente em solo policial, a vítima
Janaina narrou (mídia) que é casada com o filho do recorrente, o
qual lhes cedeu uma propriedade para residirem. Ocorre que, no
dia dos fatos, a ofendida aguardava a chegada de seu, para juntos
irem ao hospital, quando soube que o apelante proibiu o ingresso
do genitor desta no interior da propriedade, cujos portões, inclusive,
trancou. Diante disso, a vítima começou a cortar uma das cercas de
arame farpado, para tentar sair da propriedade, ocasião em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000812-65.2017.8.26.0125 -Voto no
4
surgiu o recorrente e passou a chamá-la de vagabunda e biscate,
puxando-a com força e empurrando-a contra o chão. Não satisfeito,
o apelante ainda passou a fazer fotos de todos os presentes, dentre
os quais, Greicilene, irmã da ofendida, a quem chamou de aleijada.
Consignou que, após o entrevero, o recorrente determinou que
deixassem o sítio imediatamente, o que foi respeitado.
A testemunha Gabriel relatou (mídia) que, no
dia dos fatos, estava tentando sair do sítio, quando presenciou o
momento em que o apelante agrediu a ofendida, mediante
empurrão, durante uma discussão travada por conta do
trancamento dos portões do imóvel.
A testemunha Greicilene afirmou (mídia) ser
irmã da vítima, com quem ficou trancada no interior do sítio no dia
dos fatos e, por tal motivo, se iniciou a contenda, em meio a qual o
recorrente desferiu os empurrões, lesionando a ofendida. Salientou
que em nenhum momento a vítima agrediu o apelante, o qual é
fisicamente muito mais forte.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
negou os fatos, dizendo que apenas tentou fechar a cerca com um
arame, quando a própria ofendida puxou o portão de sua mão.
Salientou que, se desferisse um safanão ou fizesse qualquer coisa
proposital, realmente machucaria sua nora.
A ficha de atendimento médico (fl. 26),
aliada ao laudo pericial (fl. 41) é suficiente à materialidade delitiva,
atestando a existência de lesões corporais de natureza leve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000812-65.2017.8.26.0125 -Voto no
5
consistentes em escoriações nas mãos.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
do
sustentado nas razões defensivas, o conjunto probatório é uníssono
e suficiente à manutenção da condenação.
A agressão perpetrada restou suficientemente demonstrada pelo firme relato da vítima,
devidamente ratificado por intermédio da oitiva judicial das
testemunhas que, ademais, guardam perfeita harmonia com o
exame de corpo de delito.
As provas são uníssonas e não deixam
margem a dúvidas. Irritado, o apelante agrediu a ofendida,
mediante empurrão, nos exatos moldes por ela relatados, em solo
policial.
A par disso, malgrado não se olvide que o
depoimento extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o
contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto,
isto é, um indício,1 e quando devidamente corroborada pelas
demais provas coligidas durante a instrução processual, presta-se
como elemento integrante à formação do juízo de convicção pelo
magistrado.
Nessa esteira, segue o posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
1 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo de Processo Penal Comentado, Forense, 16?ed., nota
5 do a r t . 197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000812-65.2017.8.26.0125 -Voto no
6
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO ART.
155, DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS
PRODUZIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL.
CORROBORADAS
COM
PROVAS
PRODUZIDAS
EM
JUÍZO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
OBSERVADOS.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA ERRO
DE
TIPO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E
356
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Depoimentos com confissão extrajudicial
corroborados por outros meios de prova,
notadamente depoimento dos policiais, com
provas
produzidas
sob
o
crivo
do
contraditório e ampla defesa, são aptos a
sustentar condenação.
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 1205027/RN, 5a Turma, rel. Felix
Fischer, 13/03/2018, v.u.- grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000812-65.2017.8.26.0125 -Voto no
7
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
NA
FORMA
PRIVILEGIADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO. EXAME APROFUNDADO DE
PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
Não se cogita de violação ao art. 155 do
Código de Processo Penal quando a
condenação, ainda que amparada em
provas extrajudiciais, está em harmonia
com os demais elementos probatórios
obtidos no curso da ação penal.
Habeas
corpus
não
conhecido.
(HC
456.806/MG, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik,
30/05/2019, v.u. - grifamos)
Ocorre
que,
in
concreto,
além
do
depoimento extrajudicial da vítima, estão em plena sintonia os
testemunhos de Gabriel e Greicilene, além do laudo pericial,
portanto mais que suficientes à comprovação do delito perpetrado
pelo recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000812-65.2017.8.26.0125 -Voto no
8
Ademais, insta consignar que o próprio
apelante confirmou ter trancafiado os portões do sítio, mantendo
todos ali confinados e, evidentemente, tornando clara sua intenção
em impedir que pudessem sair.
Tal contexto, não se harmoniza com o
suposto esbarrão acidental, decorrente da tentativa de abertura do
portão pela própria ofendida, mas, ao revés, apenas acentua o
inconformismo e a truculência do recorrente ao notar que todos
conseguiriam sair do imóvel, caso rompessem as cercas de arame.
Não por menos, ao assistir a vítima cortando
o arame farpado e sentindo-se contrariado, o apelante partiu em
sua direção e desferiu as agressões, nos exatos moldes relatados
pelas testemunhas.
Com efeito, uma vez descreditada a versão
defensiva, mostra-se de rigor a manutenção da condenação do
recorrente, devidamente respaldada no harmônico conjunto
probatório coligido na fase instrutória.
De tal sorte, suficientemente demonstradas
a autoria e a materialidade, irreprochável a condenação do apelante
como incurso na conduta delitiva prevista no art. 129, § 9o, do
Código Penal restando de rigor a manutenção integral do decisum,
cuja reprimenda fixada, dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, ante a ausência de elementos negativos, em
quaisquer etapas do sistema trifásico, a reprimenda foi mantida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000812-65.2017.8.26.0125 -Voto no
9
patamar mínimo legal, totalizando 3 meses de detenção.
Por derradeiro, a quantidade total da pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante – primário e
desprovido de antecedentes –, permite a manutenção do regime
mais benéfico, qual seja o aberto, uma fez suficiente a reprovação
do delito, consoante assim bem fundamentado pelo magistrado
sentenciante.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator